Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703107-60.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, MARIA V PEREIRA RODRIGUES APELADO: JOSE LUIZ FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria Vandirene Pereira dos Santos e MSM Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Luiz Ferreira Barbosa, determinando a rescisão do contrato de consignação firmado entre as partes, a reintegração do autor na posse do veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0, ano/modelo 2021/2022, Placa REM2186, RENAVAM 01264226931, bem como a condenação ao pagamento dos valores relativos ao IPVA, taxa de licenciamento, multas e outros débitos incidentes desde 06/11/2023, até a efetiva devolução do veículo ao requerente. A sentença também determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa MSM Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda. para responsabilizar solidariamente sua representante legal, Maria Vandirene Pereira dos Santos, pelos danos materiais causados ao autor, além de deferir tutela antecipada de natureza cautelar, determinando a inclusão de restrição de circulação do veículo no sistema Renajud e reintegração da posse em favor do apelado. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de vinte e cinco por cento (25%) para o autor e setenta e cinco por cento (75%) para as rés. Quanto à verba honorária, restou fixada em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Inicialmente, sustentam as apelantes que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)já foi efetivamente repassado ao autor, conforme comprovantes bancários, inexistindo inadimplemento apto a ensejar a rescisão contratual. Relatam que o veículo foi alienado a terceiro de boa-fé e que, consolidada a tradição, a reintegração de posse viola a segurança jurídica e os direitos do adquirente estranho à lide. Argumentam que o princípio da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422, do CC) e a teoria da aparência impedem a anulação do negócio em prejuízo de terceiro, invocando doutrina e jurisprudência sobre a matéria. Enfatizam que, diante da prova de pagamento parcial e da inexistência de fraude ou confusão patrimonial, não se justificaria a desconsideração da personalidade jurídica, devendo eventual obrigação ser convertida em perdas e danos. Aduzem que a condenação ao ressarcimento de tributos e encargos automobilísticos carece de fundamento legal, uma vez que já houve quitação substancial da dívida. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma da sentença vergastada, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento. Restando a petição do apelo desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, os apelantes foram intimados, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC (ID no 73931120), contudo, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID’s n’s 74361101 e 74361100). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No entanto, o Código instrumentário possibilitou ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). No caso vertente, e como se viu, os requerentes se insurgiram pela via do presente recurso de apelação, sem anexar a guia de custas e emolumentos / guia recurso – 1a instância – apelação, sequer eventual comprovante de pagamento do preparo. Ademais, não formularam pedido de gratuidade judiciária. Como se vê, a despeito de os apelantes terem sido regularmente intimados para comprovar o recolhimento do preparo, ou recolhê-lo em dobro, não cumpriram a determinação judicial que lhes fora imposta, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. AGENDAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida, tendo em vista que o apelante se limitou a juntar o comprovante do agendamento com a data de efetivação do pagamento, com o preparo recolhido de forma simples. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1187934, 07083951520178070020, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. 2. Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher em dobro e/ou de comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386). Não fosse isso o bastante, não formularam pedido de concessão de gratuidade na peça recursal, o qual não pode ser conhecido de ofício. Isso porque, embora tal pleito possa ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, bem como pode ser renovado em sede recursal, ressalvado o efeito ex-tunc, o pedido tem que ser formulado de forma expressa pela parte demandante, segundo art. 99, caput, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 99 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo, ou em recurso. De todo modo, para ser concedido, o benefício deve ser requerido pela parte interessada. A Concessão de ofício é contrária ao Princípio da Adstrição, configurando Sentença extra petita. (...) 3. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada” (Acórdão 1627565, 07526858820218070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ABERTURA DE VISTA PARA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ASTREINTES. VALOR DE VENDA DO VEÍCULO. CORREÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte sequer formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que, concedida de ofício, deve ser revogada 1.1. "5. Importa destacar que não encontra amparo legal a concessão de justiça gratuita de ofício, quanto menos se concedida a pessoas jurídicas que não preenchem os requisitos necessários para obtenção do benefício. Com efeito, essa concessão desvirtua a finalidade precípua do instituto, que é propiciar o acesso à Justiça das pessoas que não possuem condições financeiras para arcas as despesas do processo." (Acórdão 1040272, 20160310136939APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Pág.: 208/214). (...) 6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Gratuidade de justiça concedida à apelada revogada. No mérito, apelo parcialmente provido” (Acórdão 1375683, 07074726320198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento em dobro do preparo, e deixando os apelantes de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e a falta do recolhimento em dobro leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator